Tribunal: STF
Processo: AP 2778
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 10.872 RD-quinto/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/12/2025) imputando a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único, no art.  359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.
Na oportunidade do oferecimento da denúncia não foram arroladas testemunhas pela Procuradoria-Geral da República.
Efetivada a citação, foi apresentada defesa prévia e foram arroladas 4 (quatro) testemunhas (eDoc. 73).
Em 10/4/2026, foi realizada a audiência de instrução desta Ação Penal, para a oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa, e a realização do interrogatório do réu, oportunidade em que as partes foram intimadas para eventuais requerimentos de diligências previstas no art. 402, do Código de Processo Penal(eDocs.83-86).
Em 14/4/2026, a Procuradoria-Geral da República requereu que “sejam trasladados nos autos desta Ação Penal os documentos requeridos na cota do aditamento à denúncia, quais sejam: Informação de Polícia Judiciária n. 203/2023, do Termo de Declarações n. 3672226/20242  e do respectivo Relatório Conclusivo apresentado pela Polícia Federal3 , bem como dos documentos que instruem a Petição n. 11.022/DF, sobretudo os mencionados na denúncia”(eDoc.87).

É o breve relatório. DECIDO.

O atual estágio desta ação penal destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade, nos termos do art.402 do Código de Processo Penal. 
No caso dos autos, verifico a pertinência na juntada da Informação de Polícia Judiciária nº 203/2023, do Termo de Declarações nº 3672226/20242  e do respectivo Relatório Conclusivo apresentado pela Polícia Federal, bem como dos documentos que instruem a Petição nº 11.022/DF, pois possuem  estrita relação com os fatos objeto desta Ação Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República, e DETERMINO a juntada a estas autos de cópia da Informação de Polícia Judiciária n. 203/2023, do Termo de Declarações n. 3672226/2024, do Termo de Declarações n. 3672226/2024 e do respectivo Relatório Conclusivo apresentado pela Polícia Federal, bem como dos documentos que instruem a Petição n. 11.022/DF, sobretudo os mencionados na denúncia.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente